Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003876-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIRO PEDRO DE JESUS - CPF: 424.590.521-20 (RECORRENTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARILZA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 474.889.211-00 (RECORRENTE), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (RECORRIDO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RECLAMADA - INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 137216218, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam que o acidente ocorreu em via de sentido único, com duas pistas, sendo que o caminhão de lixo da empresa reclamada fazia a coleta pelo lado esquerdo por ocasião da ultrapassagem pela via direita realizada pelos demandantes.

Afirmam que, conforme narrativa constante no Boletim de Ocorrência, o veículo dos reclamantes estava no ponto cego, no momento em que o motorista do reclamado arrancou da faixa da esquerda para a direita, vindo a causar o acidente.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 137216232, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante
Jairo Pedro de Jesus,
no dia
13/10/2018
, por volta das 19h00min, trafegava com o veículo
Chevrolet/Classic
de propriedade da reclamante
Marilza Alves do Nascimento
pela Rua São Benedito, Bairro Areão, Cuiabá-MT.

Afirma que, no mesmo local, estava o caminhão de lixo da reclamada, parado na via da esquerda, coletando os resíduos, razão pela qual o reclamante foi ultrapassar pela via da direita.

Contudo, no momento que o autor estava ultrapassando, o caminhão de lixo arrancou, invadindo a pista da direita, colidindo com o veículo da reclamante.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de responsabilidade, uma vez que os danos foram causados por culpa exclusiva do reclamante, que assumiu o risco pelo evento ao fazer ultrapassagem indevida pela direita, provocando o acidente em questão.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) diante da sua narrativa, em consonância com os registros fotográficos juntados,
a parte reclamante condutora assumiu o risco pelo evento, porquanto deveria ter agido com prevenção e cautela necessária antes de realizar manobra de ultrapassagem
, conforme artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o que não o fez. (...)

Embora atribua responsabilidade ao preposto da empresa,
o próprio relato autoral assevera que o veículo da reclamada coletava resíduos no momento do evento, ou seja, tinha plena ciência de que estava em movimento e, ainda assim, utilizou-se de manobra vedada pelo Código de Trânsito
, o que constitui, inclusive, infração média e sujeita penalidade de multa (CTB, art. 199).

(...)

O que se extrai do quadro fático-probatório, portanto, é que
a parte reclamante condutora interceptou, de inopino, a trajetória do veículo da reclamada, que, dada a dinâmica dos fatos e o local em que ocorreu a colisão, detinha preferência de passagem
. Portanto, enseja a sua culpa exclusiva e improcedência dos pedidos. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

No caso, restou incontroverso que o acidente ocorreu em via de
sentido único
, com duas pistas, sendo que o caminhão de lixo da empresa reclamada fazia a coleta pelo lado esquerdo por ocasião da ultrapassagem pela via direita realizada pelo demandante.

Logo, vê-se que ambos os veículos
trafegavam em via de mão única, composta por duas faixas de trânsito.

Desse modo, da análise detida das provas coligidas nos autos, é possível concluir pela culpa exclusiva do motorista do veículo da reclamada que, ao se deslocar para a faixa da direita, interceptou a trajetória do reclamante, que seguia no mesmo sentido.

Nos termos do artigo 28, do Código de Trânsito Brasileiro, deveria o reclamado dirigir “
com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”
, o que, na hipótese, não ocorreu.

Ainda, o artigo 34 do mesmo diploma dispõe que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

A propósito:

Recurso inominado.
Mudança de faixa exige prudência especial e o motorista deve se certificar de que dispõe de espaço e tempo hábil para efetuar sua manobra sem interromper o trajeto dos veículos que trafegam pelas outras faixas de rolamento
. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1029570-60.2019.8.26.0224; Relator (a): Larissa Boni Valieris; Órgão Julgador: 4a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 3a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 02/06/2022; Data de Registro: 02/06/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA, PELO ÔNIBUS, SEM A CAUTELA DEVIDA, QUE DEU CAUSA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DA EMPRESA DEMANDADA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71010436020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 27-04-2022) (grifei)

Quanto à extensão dos prejuízos materiais, tenho que restaram comprovados através do
orçamento de menor valor apresentado pela parte autora
no id. no 137213277, pág. 3, qual seja,
R$ 12.430,70 (doze mil e quatrocentos e trinta reais e setenta centavos)
, uma vez que foi elaborado por empresa idônea, razão pela qual deve ser considerado como válido para todos os efeitos legais,
especialmente porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

Há que se consignar que é firme a jurisprudência no sentido de que, em casos de acidente de trânsito, compete à parte autora apresentar orçamento dos danos sofridos,
devendo prevalecer aquele de menor valor
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU QUE INVADIU A PISTA EM QUE TRAFEGAVA O AUTOR, VINDO A OCASIONAR ABALROAMENTO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL QUE EVIDENCIA QUE O RÉU ESTAVA ALCOOLIZADO NO MOMENTO DA COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. ORÇAMENTOS APRESENTADOS QUE DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO DANO. RESSARCIMENTO DE ACORDO COM O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. CABIMENTO. ARGUMENTOS DO RECURSO QUE NÃO AFASTAM OS TERMOS DA DECISÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS, Recurso Cível, No 71010193787, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 31-03-2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DESACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. CULPA PELO ACIDENTE INCONTROVERSA.
DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELO AUTOR. JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS
, ALÉM DE RECIBOS DE DESEMBOLSO PARCIAL DE VALORES PARA O CONSERTO.
PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DOS ORÇAMENTOS ACOSTADOS PELO AUTOR, NA FALTA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS QUANTIFICADOS NO ORÇAMENTO DE MENOR VALOR
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Cível, No 71010163004, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 21-10-2021) (grifei)

Por outro lado, não vislumbro a configuração de dano moral postulado pelos reclamantes, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral por parte dos reclamantes.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia de
R$ 12.430,70 (doze mil e quatrocentos e trinta reais e setenta centavos
)
a título de

danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022